Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702442-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: MATEUS NOGUEIRA CESAR DECISÃO O pedido de efeito suspensivo já foi analisado no Agravo de Instrumento, não tendo cabimento sua renovação no Agravo Interno. Neste recurso, admite-se apenas o juízo de retratação, que só tem lugar depois de decorrido o prazo para contrarrazões pela parte agravada. Para o caso de manutenção da decisão agravada, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, § 2°, do CPC (art. 32, § 3o, do RITR). Assim, indefiro o pedido da agravante e determino a intimação do agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal (art. 32, § 2o, do RITR). Int. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora